Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário 905.357 - Tema 864 – que foi julgado pelo STF em 29/11/2019 (e cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2020), bem como a manifestação da parte autora no id. 14996548, intime-se o requerido – Distrito Federal – para se manifestar, no prazo de 15 dias. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator